Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-81.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802137-81.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MATHEUS DANIEL BAHIA GONÇALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO COATOR. RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. RESIDÊNCIA FIXA. PROFISSÃO DEFINIDA. INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se não há, nos autos, indícios de que a prisão do paciente seja necessária para resguardar a ordem pública ou o regular andamento da instrução criminal, tampouco para garantir a correta aplicação da lei penal, bem como, não existe notícia de que seja ele portador de maus antecedentes, a liberdade provisória é medida que se impõe, e a decisão que a concedeu deve ser mantida.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital/PA, o qual
concedeu, em audiência de custódia, a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
a MATHEUS DANIEL BAHIA GONÇALVES, presa em flagrante delito pela prática da conduta delituosa tipificada no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da decisão
a quo
,
a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido
, alegando, para tanto, a desproporcionalidade do
decisum
atacado, embasado em um “garantismo hiperbólico monocular”, desconsiderando a necessidade de o Estado prover a segurança pública.

Ressalta a presença dos
motivos legais autorizadores da custódia preventiva
, visto que, além da presença dos indícios de autoria e materialidade, há a necessidade de garantia da ordem pública, dada a presença, nos autos, os relatos das testemunhas oculares do fato, o auto de apreensão da droga, o laudo pericial toxicológico, que constata a grande quantidade de drogas apreendidas, todos
suficientes para embasar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de acordo com art. 312 CPP, mostrando-se, inclusive, incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar
.

Aduz que eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação de prisão preventiva, ainda mais quando há elementos concretos e legítimos para a decretação da prisão preventiva em questão.

Desta feita, argumenta que a decretação da prisão preventiva não carece de justa causa. Já a sua prematura revogação em audiência de custódia, esta sim, usurpa a
opinio delicti
do Promotor de Justiça natural, assim como, a competência do juiz criminal a quem for distribuído o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o recorrido requer o
improvimento do recurso,
a fim de que a decisão do r. Juízo
a quo
seja mantida, diante da ausência dos pressupostos da custódia preventiva. Refere que possui condições subjetivas favoráveis, pois é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação (fls. 107),
manteve
a sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inobstante o esmero despendido pelo ilustre Promotor de Justiça em sua manifestação, contudo, da análise acurada dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso
não merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

A priori,
quanto à alegação de que a decretação da prisão preventiva não carece de justa causa, enquanto que a sua prematura revogação em audiência de custódia, esta sim, usurparia a
opinio delicti
do Promotor de Justiça natural e a competência do juiz criminal a quem for distribuído o inquérito policial,
tem-se que tal argumento se mostra absolutamente improcedente
.

Na hipótese, observa-se que, o Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém, após homologação da prisão em flagrante, não a converteu em prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição de medidas cautelares.

Não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, uma vez que a Resolução n.º 17/08-GP, com alterações promovidas pela Resolução n.º 010/09-GP, que dispõe sobre as competências das Varas de Inquérito Policial de Belém, dispõe:

“Art. 2°. As Varas Penais de Inquéritos Policiais terão competência privativa para processar e julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais e demais peças informativas, cabendo-lhes na fase pré-processual:

I - a abertura de vista ao Ministério Público;

II - a decisão a respeito de: a) habeas corpus; b) prisão em flagrante e seu relaxamento; c) pedido de prisão temporária, preventiva e de liberdade provisória; d) busca e apreensão e restituição de coisas apreendidas; e) interceptação telefônica e quebras de sigilo em geral para prova em investigação criminal; f) mandado de segurança e demais medidas cautelares de natureza criminal reputadas urgentes. (...)”.

No que concerne ao mérito “propriamente dito” do recurso, tem-se que o próprio Juízo
a quo
, por ocasião da homologação do flagrante, entendeu que a decretação da custódia preventiva do réu não se fazia necessária,
verbis
:

“(...) Compulsando os autos,
avalio não existirem motivos que autorizem a manutenção da prisão preventiva do acusado
.
O acusado não possui nenhum outro antecedente criminal
, o que descaracteriza, no presente caso, qualquer requisito da prisão preventiva. Ademais não existe nos autos, a priori, nenhuma outra prova contundente que possa presumir que o réu faça da criminalidade seu meio de vida. Por fim, a gravidade em concreto do delito não é alta, não sendo exacerbada a quantidade de entorpecentes apreendida.

Vide jurisprudência do STJ:

“Sendo o paciente comprovadamente primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, mister se faz, para a manutenção da sua custódia cautelar, a referência expressa a motivos concretos que desautorizem a concessão de sua liberdade provisória, não sendo suficiente, pois, mera alusão à regularidade do auto de prisão em flagrante. Ordem concedida para, reformando o acórdão impugnado e cassando o Decreto monocrático, deferir ao paciente a liberdade provisória nos termos do artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com o compromisso de estar presente a todos os atos e termos do processo, sob pena de revogação da medida”. (STJ – HC 18965 – RJ – 6ª T. – Rel. Min. Hamilton Carvalhido – DJU 19.12.2002)
.

“(...) II – Mesmo em sede de crimes hediondos, o indeferimento da liberdade provisória não pode ser genérico, calcado em mera repetição de texto legal ou, então, na gravidade do delito (Precedentes). Habeas corpus concedido. (...) (STJ - HC 15176 / RJ, HABEAS CORPUS 2000/0132709-7, Relator Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 17/05/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 13/08/2001 p. 185)

Ante o exposto

concedo liberdade provisória para MATHEUS DANIEL BAHIA GONÇALVES, filho de Elizete de Oliveira Bahia
,

com base nos art. 321 do CPP,
impondo-lhe as seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
:
I –

comparecimento periódico em juízo, de três em três meses
, para informar e justificar atividades,
após passar o período de pandemia
;
II –

manutenção de seu endereço atualizado
.

Servirá a presente decisão como alvará de soltura eletrônico de MATHEUS DANIEL BAHIA GONÇALVES devendo o mesmo ser posto em liberdade
, salvo se existir outra ordem de prisão, a qual deverá ser certificada pela autoridade pública responsável pela custódia em caso de não soltura.
(...)”

Com efeito, consoante se depreende do presente processo, não obstante o entendimento do
dominus litis
acerca da impossibilidade da revogação da prisão preventiva do ora recorrido, justificando o seu inconformismo, devo ressaltar que tal posicionamento não encontra guarida no conjunto fático-probatório carreado aos autos, pois não há indícios de que a prisão do recorrido seja necessária para resguardar a ordem pública.

É cediço que a liberdade provisória de que cuida o artigo 310, parágrafo único, do CPP, no caso de prisão em flagrante, está subordinada à inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, decorrente dos elementos existentes nos autos, bastante para afastar a presunção legal de necessidade da custódia.

Nas situações de réu primário e de bons antecedentes, a sua prisão, até o trânsito em julgado de sua condenação, somente será legal e conforme a Constituição Federal, se demonstrada a sua necessidade pelo Juiz, caso contrário, prevalecerá o princípio da presunção de inocência.

Observa-se, no caso em testilha, que o réu é, de fato, primário e não possui antecedentes criminais (fl. 25).

Quanto à quantidade da droga, ainda que seja expressiva (49,200g de maconha prensada e 8,200g de cocaína), a evidenciar a efetiva ocorrência do crime de tráfico – delito de gravidade concreta, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza – é sabido que a gravidade da infração não induz, por si só, à necessidade de tal prisão.

Frise-se, ainda, que, conforme asseverou o juiz
a
quo, não existe nos autos, nenhuma outra prova contundente que possa presumir que o réu faça da criminalidade seu meio de vida.

Aliás, mister gizar que, em consulta aos autos no PJE - 1 º grau, não se verifica qualquer informação de que o recorrido tenha se envolvido em novos crimes após o delito em tela, ou mesmo que venha causando qualquer tumulto à instrução criminal.

Assim sendo, não vislumbro, no presente caso, em que consiste o
periculum libertatis
do réu.

Ademais, o magistrado de 1º grau concedeu a liberdade provisória ao recorrido, porém, impôs as condições previstas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, de três em três meses, para informar e justificar atividades, após passar o período de pandemia; e manutenção de seu endereço atualizado.

Concluo, portanto, que não se afigura adequada, necessária e proporcional a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser decretada a custódia cautelar quando devidamente fundamentada, pelo magistrado de 1º grau, sua desnecessidade, mormente considerando que o recorrido se encontra solto, mediante o cumprimento de medidas alternativas, há mais 09 meses, inexistindo qualquer informação nos autos acerca de seu envolvimento em delitos posteriores à concessão de sua liberdade, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de fugir. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPA - 2020.01811427-08, 214.021, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma. Ademais, destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 2020.02122604-05, 214.607, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Evidente que as condições pessoais, por si sós, não têm o condão de autorizar a concessão da liberdade provisória. Contudo, repise-se, não há, no bojo processual, nada que leve à conclusão de que o réu, solto, trará qualquer prejuízo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Por todo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021